Tribunal: TJSP
Processo: 1119835-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV, CPC. INCONFORMISMO.

NÃO ATENDIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, À LUZ DO COMUNICADO CG N. 02/2017, DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS E

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV, CPC. INCONFORMISMO.

NÃO ATENDIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, À LUZ DO COMUNICADO CG N. 02/2017, DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS E JUNTADA DE DOCUMENTOS, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, EM RAZÃO DA OBSERVÂNCIA DOS COMUNICADOS CG N. 02/2017 E 29/2016.

RECURSO DESPROVIDO.